Tribunal: TJDFT
Processo: 0706534-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706534-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLIAM BRUNO COSTA DOMINGOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração de ID 60188962 (art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador